Tribunal: TJMT
Processo: 1027580-93.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027580-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODAIR RAMALHO DE MELO - CPF: 571.475.741-68 (APELANTE), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), SUELI DA SILVA EVANGELISTA - CPF: 141.962.088-60 (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR EX-COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA DE FATO. PARTILHA AINDA NÃO EFETIVADA. ESTADO DE MANCOMUNHÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de arbitramento de aluguel, formulado por
ex-companheiro
contra
ex-companheira
, pelo uso exclusivo de imóvel adquirido na constância da união estável. A sentença considerou que, diante da ausência de partilha dos bens comuns, subsiste o estado de
mancomunhão
, inviabilizando a cobrança pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de cobrança de aluguel por um dos
ex-companheiros
em razão da posse exclusiva do imóvel comum pelo outro, antes da efetiva partilha dos bens da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum somente é cabível após a dissolução formal da sociedade conjugal e a partilha dos bens, conforme o art. 1.326 do Código Civil.

4.
A ausência de partilha impede o reconhecimento do estado de condomínio e mantém o imóvel sob o regime de
mancomunhão
, obstando o arbitramento de aluguel.

5.
A jurisprudência do STJ admite a cobrança antes da partilha apenas quando há identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge, o que não se verifica no caso concreto.

6
.
A sentença apreciou adequadamente os fundamentos legais invocados, inexistindo omissão quanto à análise dos dispositivos citados pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A cobrança de aluguel por uso exclusivo de imóvel comum é incabível enquanto perdurar o estado de
mancomunhão
decorrente da ausência de partilha formal dos bens da união estável.
2
.
A configuração do condomínio e consequente possibilidade de arbitramento de aluguel dependem da inequívoca identificação dos bens e do quinhão de cada
ex-companheiro
.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 1.319, 1.326, 884; CPC, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.470.906/SP, rel. Min. Ricardo
Cueva
,
DJe
11.06.2013; STJ,
REsp

1.375.271/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
02.10.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.467.210/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
23.05.2024; TJMT, AI 1014048-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

ODAIR RAMALHO DE MELO
, c
ontra
a sentença
(Id.
272788392
)
,
proferida
pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT

na

ação
de arbitramento de aluguel
proposta contra
SUELI DA SILVA EVANGELISTA
, que julgou improcedentes os pedidos
sob o fundamento de que a ausência de partilha dos bens comuns inviabiliza a cobrança de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel objeto da lide.

Em suas razões recursais, o

apelante
alega

que a ausência de partilha não obsta o reconhecimento do direito ao recebimento de aluguel, pois a posse exclusiva do imóvel pela apelada configura enriquecimento sem causa e viola o princípio da igualdade entre coproprietários, conforme previsão dos artigos 1.319 e 884 do Código Civil.

Aduz, ainda, que a sentença padece de omissão, por não ter enfrentado os argumentos suscitados pelo autor acerca da aplicação dos referidos dispositivos legais, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso com a
reforma da sentença para que seja reconhecido
seu
direito ao recebimento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pela apelada.

Contrarrazões de
SUELI DA SILVA EVANGELISTA

(Id.
272788398 – fls. 1/3
),
pel
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto por
ODAIR RAMALHO DE MELO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, que
julgou improcedente a
a
ção de
a
rbitramento de
a
luguel
ajuizada em face
de

SUELI DA SILVA EVANGELISTA
.

A controvérsia
consiste
no pedido do
apelante
para que a
apelada
, sua
ex-companheira
, seja condenada ao pagamento de aluguel mensal no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
, correspondente
à sua quota-parte ideal de 50% sobre imóvel adquirido durante a convivência do casal,
conforme laudo de avaliação em Id. 272787919,
e atualmente utilizado exclusivamente pela
apelada
.

O Juízo de Primeira Instância
entendeu que,
em razão do trâmite da
ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens
com pedido de guarda e alimentos

n. 1039484-13.2023.8.11.0003, pendente de julgamento, n
ão há direito à cobrança de aluguel, pois o bem permanece em estado de
mancomunhão
.

Eis o teor da sentença, no que
pertine
:

“
[...]
Pois bem, da análise percuciente dos autos, verifica-se que a parte autora requer a condenação da parte requerida ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do bem imóvel localizado no loteamento denominado Parque dos Lírios, nesta urbe, matriculado no CRI sob o n.º 128.649.

12. Porém, ao se debruçar sobre a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
c.c
. Partilha de Bens n.º 1039484-13.2023.8.11.0003, verifica-se que a partilha dos bens amealhados pelos litigantes ainda não foi efetivada.

13. Logo, o fato de a requerida encontrar-se no imóvel de propriedade do casal não gera direito ao autor de receber quantia referente ao aluguel do referido bem. Isso se justifica porque, de acordo com o artigo 1.326 do Código Civil, é
admissível a cobrança de valores a título de aluguéis em favor do outro cônjuge coproprietário apenas quando a partilha dos bens comuns já foi realizada e o imóvel comum permanecer na posse exclusiva de um dos cônjuges.

15. A par disso, diante da ausência de partilha, inviável reconhecer a situação de condomínio entre as partes, continuando o bem em estado de
mancomunhão
, o que impede o arbitramento do valor a título de aluguel pleiteado, de modo que outro caminho não há senão a improcedência do pedido inicial.

16. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido veiculado na peça vestibular,
ex

vi
do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil.

17. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça
.
[
...]”
.
(Id. 272788391).

Verifica-se dos autos que as partes conviveram em união estável por mais de vinte
(20)
anos, vindo a se separar de fato em fevereiro de 2023. O imóvel objeto da presente ação, conforme matrícula nº 128.649
(Id. 272787916)
, localizado no bairro Parque dos Lírios, em Rondonópolis-MT, foi adquirido na constância da união e é atualmente ocupado exclusivamente pela apelada
e a filha menor das partes
.

Importante destacar que tramita entre as mesmas
partes
a
ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens
com pedido de guarda e alimentos
, autuada sob o nº 1003895-57.2023.8.11.0003, em trâmite na mesma comarca, ainda pendente de julgamento. Nessa demanda será definida, de forma própria e definitiva, a titularidade dos bens adquiridos na constância da união, bem como o modo de sua divisão.

Pois bem.

Sobre a matéria
objeto do recurso
, o Código Civil dispõe em seu art. 1.326
:

“
Art. 1.326. Depois de dissolvida a sociedade conjugal, seja
por que
causa for, haverá um só processo de inventário, no qual se estudará a liquidação dos respectivos interesses
”
.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a partilha dos bens comuns somente pode ocorrer após a dissolução da sociedade conjugal, hipótese em que será deflagrado o processo de inventário para que se proceda à liquidação dos interesses dos ex-cônjuges ou
ex-companheiros
.

No caso em apreço, embora as partes tenham se separado de fato, não houve ainda a dissolução da união estável
com a necessária partilha dos bens
,
estando
a
ação
competente para tanto
ainda pendente de sentença pelo Juízo de Primeira Instância
, consoante se infere dos elementos probatórios carreados aos autos.

É certo que
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum antes da partilha, quando
“
havendo separação ou divórcio e
sendo possível a identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha
, cessa o estado de
mancomunhão
existente enquanto perdura o casamento, passando os bens ao estado de condomínio
”
(
REsp
1.375.271/SP, 3ª Turma,
DJe
02/10/2017).

Contudo, tal entendimento não se aplica à hipótese vertente, pois, conforme se extrai dos elementos probatórios constantes dos autos, não é possível a identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada
ex-companheiro
antes da partilha.

Com efeito, a apelada demonstrou, por meio de sua contestação, a existência de diversas empresas e bens do casal que se encontram sob o domínio do apelante
(Id. 272787943 ao Id. 272788364),
e que deverão ser devidamente esclarecidos na ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, na qual haverá a devida instrução probatória e observância do contraditório.

A
inda
,
não se pode olvidar que, no imóvel em questão, também reside a filha menor do apelante, sob guarda materna,
cujo
valor da pensão alimentícia devida à menor ainda será fixado na referida demanda
de n.
1003895-
57.2023.8.11.
0003
,
o que poderá interferir na mensuração de eventuais frutos civis do imóvel, inclusive eventual compensação pelo uso exclusivo. Qualquer deliberação sobre aluguel, neste momento, desconsideraria o melhor interesse da criança e comprometeria a coerência das decisões jurisdicionais correlatas.

Dessa forma, não se mostra possível, no presente caso, considerar cessado o estado de
mancomunhão
antes da efetiva partilha do patrimônio amealhado pelas partes
na constância da união estável, de
ve
ndo, no caso concreto,
prevalecer o entendimento assentado na jurisprudência dominante de que a cobrança de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum somente é cabível após a partilha dos bens.

A propósito
, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO
PARTILHADO FORMALMENTE.
POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Das informações extraídas do aresto recorrido, observa-se que o colegiado local concluiu pela ausência de interesse de agir do insurgente, uma vez que, não encerrada a partilha de bens, a situação presente é de
mancomunhão
. Do que se depreende da análise desses fundamentos, estão eles lastreados nos elementos fático-probatórios constantes dos autos. Claro está, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, para chegar
a
entendimento diverso, precisaria empreender novo e aprofundado exame de tais circunstâncias, providência vedada a esta Corte, na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. A Segunda Seção deste Tribunal Superior firmou seu posicionamento no sentido de que na separação e no divórcio,
sob pena
de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles,
desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco, o que não se constatou na hipótese.

3.
Agravo interno improvido
”
.
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2467210/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
23/5/2024).

"
RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DE FAMÍLIA. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. POSSE EXCLUSIVA. DE UM DOS EX-CÔNJUGES. ALUGUÉIS. PENDÊNCIA DE PARTILHA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.

1. O arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, somente é possível nas hipóteses em que,
decretada a separação ou o divórcio e efetuada a partilha
, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel.

2. A ruptura do estado condominial pelo fim da convivência impõe a realização imediata da partilha, que, uma vez procrastinada, enseja a obrigação de prestar contas ao outro cônjuge alijado do direito de propriedade no momento processual oportuno.

3. A administração do patrimônio comum da família compete a ambos os cônjuges (
arts
. 1.663 e 1.720 do CC), sendo certo que o administrador dos bens em estado de
mancomunhão
tem o dever de preservar os bens amealhados no transcurso da relação conjugal,
sob pena
de locupletamento ilícito.

4.
Recurso especial conhecido e provido
”
.
(STJ
, Terceira Turma,
REsp
1470906/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje

11/06/2013)

Nessa esteira, o entendimento deste Tribunal:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - IMÓVEL NÃO PARTILHADO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem imóvel integrante do patrimônio comum do casal, somente é possível nas hipóteses em que, decretado o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel
." (TJMT - AI 1014048-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2022
)

Com efeito,
a fundamentação desenvolvida, aliada aos precedentes jurisprudenciais colacionados, é suficiente para embasar a manutenção da sentença recorrida, afastando-se a exceção ventilada no julgado do STJ
(
REsp
1.375.271/SP, 3ª Turma,
DJe
02/10/2017)
, posto que inaplicável à espécie.

Registro, por oportuno, que embora o apelante tenha suscitado a aplicação dos
arts
. 1.319 e 884 do Código Civil para embasar seu pleito, tais argumentos não merecem prosperar, pois, conforme sedimentad
o pela jurisprudência pátria, somente é possível o pagamento de indenização pelo uso exclusivo de bem comum por uma das partes quando há inequívoca definição do direito ao patrimônio de cada parte, sendo
imprescindível
essa demonstração
para a cobrança de aluguel em casos como o presente.

Assim, não se verifica a alegada omissão da sentença, pois o juízo
a quo
enfrentou a questão central posta nos autos, qual
seja,
a impossibilidade de cobrança de aluguel antes da partilha dos bens, não havendo obrigação de rebater, um
a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sobretudo quando já reconhecida a improcedência do pedido com base na interpretação da lei conforme a jurisprudência dominante.

Logo,
na hipótese,
enquanto não ocorrer
a
dissolução formal da união estável e a consequente partilha dos bens comuns
, com a necessária instrução probatória,
prevalece o estado de
mancomunhão
sobre o patrimônio amealhado pelo casal, sendo inviável a cobrança de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel por um dos
ex-companheiros
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ODAIR RAMALHO DE MELO, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025